Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110465320APC
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas nos autos da ação de conhecimento em que se pede a conversão em pecúnia da obrigação de entregar três chácaras.
2.O embargante autor alega contradição no acórdão. Afirma que o julgado não observou o fato de que ocorreu o trânsito em julgado da sentença da ação de reintegração de posse, o que possibilita o cumprimento da obrigação de fazer. Ao final, faz prequestionamento quanto à matéria. 2.1. Os embargantes réus alegam omissão no acórdão. Afirmam que deve se cumprida a obrigação substitutiva de pagamento em pecúnia pela impossibilidade de execução do contrato, diante da existência de sobreposição de área da Terracap, fato impeditivo para a individualização das glebas.
3.Dos embargos do autor. A alegação de obscuridade e contradição no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do decisum. 3.1. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos, conforme a seguir: “2. Da obrigação de entrega das chácaras. De acordo com o contrato de honorários advocatícios devidos pelos trabalhos desenvolvidos na Ação de Reintegração de Posse n° 12.324/88, foi celebrado o contrato mediante condição suspensiva, qual seja a solução integral do litígio. 2.1. Assim, só será possível o seu cumprimento (do contrato) quando ocorrer, não só o trânsito em julgado da sentença, mas a efetiva reintegração de posse da área ao contratante, com a disponibilidade da documentação para transferência dos imóveis. 2.2. Trata-se, pois, de contrato de honorários ad exitum, em que a aquisição do direito ao recebimento dos honorários se subordina a um "evento futuro e incerto", no caso, a disponibilidade da documentação para transferência dos imóveis”.
4.Dos embargos dos réus. O acórdão embargado, ao contrário do alegado pelos embargantes fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos, conforme a seguir: “2.3. Da mesma forma, não é possível a conversão em pecúnia da obrigação, posto que o direito do advogado apelante pactuado no contrato ainda não foi adquirido, pois não ocorreu a condição suspensiva, conforme art. 125 do Código Civil. Deveras, a condição suspensiva, enquanto não verificada, impede a aquisição e, por conseqüência, o exercício do direito”.
5.Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6.Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7.Embargos de declaração rejeitados.